Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-48.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário/CCB – Financiamento de veículo – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais –
Seguro prestamista – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, processado sob o rito dos repetitivos –

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário/CCB – Financiamento de veículo – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais –
Seguro prestamista – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Validade da pactuação – Contratação em instrumentos apartados – Venda casada não configurada - Comprovação da contratação do seguro pela autora, que teve a opção de contratar ou não, e não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato, com ciência expressa de que poderia contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado - Ônus do qual o réu se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Pretensão de restituição afastada – Ação julgada improcedente – Sucumbência revertida – Sentença reformada.
Recurso provido.